Tribunal: TJDFT
Processo: 0703844-93.2024.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Direito civil, do consumidor e processual civil. Ação de rescisão contratual cumulada com reparação por dano material e dano moral. Contrato de prestação de serviços. Assessoria financeira. Objeto. Revisão de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária. Relação de consumo. Objeto negocial. redução do saldo devedor e quitação do mútuo com a modulação estimada no concertado. Pagamento dos serviços e destinação à contratada de importes endereçados à quitação das prestações originárias do mútuo. Inadimplemento culposo integral. Absorção das parcelas repassadas. Contratante/consumidor. Incursão em mora junto ao agente financeiro fomentador do mútuo a ser revisado. Descumprimento da obrigação assumida. Resolução do negócio. Repetição do recebido. Necessidade. Apelo da fornecedora/contratada. Desprovimento. Honorários recursais. Majoração da verba originalmente fixada (CPC, art. 85, §§ 2o e 11). Gratuidade de justiça. Concessão. Impugnação em apelação. Viabilidade. Benefício. Manutenção. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação de rescisão contratual cumulada com reparação de dano material e dano moral, julgara parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar a ré a restituir à autora o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) da quantia comprovadamente por ela paga, corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora, a contar da citação.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição da validade da avença entabulada entre as partes, assim como da viabilidade da restituição dos valores pagos pela autora estabelecido pela sentença, que determinara a devolução de 50% (cinquenta por cento) da quantia desembolsada, à luz do diploma consumerista, porquanto o vínculo que enlaçara as litigantes encerra relação de consumo.
III. Razões de decidir
3. Concedida gratuidade de justiça no curso processual e mantida pela sentença, a matéria pode ser devolvida a reexame em sede de apelação ante a expressa previsão do estatuto processual, mas, não apresentando a parte impugnante nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda da beneficiada pela salvaguarda, sobejando que sua situação financeira atual é precária, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que alinhara, devendo ser preservada a benesse que lhe fora assegurada (CPC, arts. 99 e 100).
4. A relação de direito material estabelecida entre pessoa física contratante de serviços de assessoria financeira e empresa especializada no fomento da prestação se qualifica como relação de consumo, à medida que enlaça, de um lado, pessoa jurídica que desenvolve atividade de prestação de serviços com intuito lucrativo, e, ao seu turno, a destinatária final dos serviços fomentados, emoldurando-se linearmente na definição inserta nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor – CDC.
5. Concertado contrato de prestação de serviços, via do qual a contratada obrigara-se a promover, em nome da contratante, a efetiva revisão do saldo devedor de contrato de financiamento bancário, a inexistência da prestação convencionada encerra inadimplemento culposo, determinando a resolução do negócio e condenação da prestadora de serviços a repetir o que lhe fora destinado diante do inadimplemento em que incidira e da retenção do que lhe fora repassado, ocasionando, inclusive, a qualificação da mora da contratante e a resolução do contrato bancário cuja revisão integrara o objeto do contrato que ajustaram, devidamente atualizado.
6. À luz dos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente os princípios da transparência e informação, é resguardado ao consumidor o direito primário e inafastável de obter informação adequada, clara e precisa sobre os serviços que lhe são disponibilizados, compreendendo amplo acesso às corretas especificações e singularidades, que devem estar condizentes com o serviço individualizado, e às demais condições pertinentes ao negócio, encerrando o desrespeito a esses princípios norteadores das relações de consumo afronta à proteção legalmente assegurada, sujeitando o fornecedor aos efeitos correlatos (arts. 4°, IV, e 6o, III, da Lei 8.078/90).
7. Como consectário do princípio da boa-fé objetiva (CC, arts. 113 e 422), aos contratantes está afetado o dever de se respeitarem mutuamente, agirem com ética, probidade e lealdade em todas as fases do contrato, e, à luz destes valores e normas, velarem e preservarem, reciprocamente, o dever de informação, determinando que as partes comuniquem uma à outra fatos e situações que possuam influenciar na dinâmica da relação contratual estabelecida entre elas e até mesmo interferirem na sua consumação.
8. Os deveres de transparência e informação, inerentes a toda espécie de contrato, exigem dos contratantes conduta leal e ética em todas as fases da avença, com o escopo de possibilitar aos enlaçados que tenham pleno conhecimento a respeito do objeto e das condições celebradas no ajuste, derivando que, havendo informação incompleta, imprecisa ou omitida por uma das partes, afetando a dinâmica da relação jurídico-contratual, a ponto de causar frustrações e/ou prejuízos à contraparte, violando o dever de informação derivado da boa-fé objetiva que deve estar presente no âmbito das relações negociais cotidianas, enseja iniludível inadimplemento contratual que dá azo à resolução do liame obrigacional entabulado, ante o desrespeito e impactos causados no contratante adimplente, devendo o inadimplente, portanto, responder pelos danos advindos de sua falha e por ter provocado a resolução do negócio sem implemento do seu objeto.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.